Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DE COAUTORA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos.
3. Reconhecida, na segunda fase da dosimetria penal, a agravante da reincidência e a atenuante alusiva à confissão espontânea, deve-se proceder à compensação integral, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, o apenado é reincidente.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.